Tribunal: TJMT
Processo: 0001801-93.2009.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001801-93.2009.8.11.0020
Recorrente: Rumo Malha Norte S/A
Recorrido: Benjamim De Paiva Carneiro
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 79548974) interposto por Rumo Malha Norte S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 66401492):
“APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – INDENIZAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL – JUSTO PREÇO – ADOÇÃO DO LAUDO TÉCNICO – JUROS MORATÓRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve prevalecer o valor apontado no laudo pericial a título de indenização, porquanto pautado em critérios pertinentes ao caso concreto, acompanhados dos esclarecimentos que auxiliam o julgador no seu convencimento.
Os juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano são devidos a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, em consonância com o disposto no art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0001801-93.2009.8.11.0020, Relator: Desembargador José Zuquim Nogueira, j. 11/11/2020, p. 24/11/2020).
Opostos embargos de declaração (id 68166956), estes foram rejeitados no acórdão id 76066955.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por All - América Latina Logística Malha Norte S/A, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido posto na ação de desapropriação por ela promovida em face de Benjamim de Paiva Carneiro.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso, apenas para fixar os juros de mora em 6% (seis por cento) ao ano, contados a partir do dia 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, em consonância com a determinação constante no art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941, introduzido pela Medida Provisória 1.997-34, de 13 de janeiro de 2000. (id 66401492 - p. 7)
A recorrente alega violação ao artigo 27 do Decreto-Lei n. 3.365/41, e ao artigo 944 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “está sendo obrigada a pagar um valor injusto e, assim, diverso daquele previsto em lei, pagando muito mais por uma área que permanecerá sob propriedade do Recorrido do que pela área efetivamente desapropriada, causando inevitável e evidente enriquecimento sem causa em favor do desapropriado”.
Argumenta que “o magistrado não está adstrito às conclusões do perito, de modo que o valor atribuído a área remanescente menor não merece prosperar, já que a indenização para ser justa, deve recompor o patrimônio com quantia que corresponda exatamente ao desfalque produzido pela desapropriação. A indenização da suposta depreciação da área renascente menor deveria considerar o valor total do imóvel, sendo que por óbvio o seu valor seria inferior ao da desapropriação da área maior”.
Recurso tempestivo (id 79581990) e preparado (id 79583465).
Contrarrazões no id 83840996.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 27 do Decreto-Lei n. 3.365/41, e ao artigo 944 do Código Civil, está amparada na assertiva de que a Recorrente “está sendo obrigada a pagar um valor injusto e, assim, diverso daquele previsto em lei, pagando muito mais por uma área que permanecerá sob propriedade do Recorrido do que pela área efetivamente desapropriada, causando inevitável e evidente enriquecimento sem causa em favor do desapropriado”.
No entanto, constou do aresto impugnado que “a desapropriação deve corresponder à justa indenização, bem como que a parte autora já estava no imóvel desde 22/10/2009 (cumprimento da liminar de imissão na posse deferida em 19/08/2008 – Id. 8185925 e Id. 8185938), deve ser considerado o valor apontado na perícia judicial, tal como determinado na sentença”. (id 66401492 - p. 5)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. JUSTEZA DA INDENIZAÇÃO. INQUINAÇÃO DA METODOLOGIA E DOS CRITÉRIOS DO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. JUROS COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A PARCELA INSUSCETÍVEL DE LEVANTAMENTO. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ.
1. Constata-se que não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.
2. Quanto à suposta exorbitância do valor fixado a título de indenização pela desapropriação, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: ‘No que se refere à indenização, compulsando-se os autos e confrontando-se a avaliação do assistente técnico com os laudos periciais juntados, verifica-se que não há motivos para irresignação com relação ao valor fixado em sentença. O perito judicial apurou corretamente o valor devido a título de indenização pela área objeto da presente ação de desapropriação, a partir de pesquisa de mercado e com aplicação de normas técnicas para avaliação de imóveis. A argumentação lançada pela expropriante e pelo seu assistente técnico para afastar a conclusão do perito judicial não pode ser acolhida. Os elementos colhidos pelo expert denotam que o seu trabalho se coaduna com a realidade local e a avaliação realizada foi devidamente justificada, tendo o perito judicial apurado o valor do imóvel pelo 'Método Comparativo Direto de Dados de Mercado', em conformidade com a Norma Básica para Perícias de Engenharia do IBAPE/SP'. Especificamente quanto a alegação do apelante no sentido de que não teria sido observado o valor relativo à valorização da área remanescente, o perito judicial consignou que tal valor não deveria ser considerado, pois não interfere no restante da propriedade (fl. 591), sendo certo que tal valorização não restou demonstrada nos autos. Assim, a despeito da insurgência da expropriante, tem-se que o laudo judicial foi baseado em métodos adequados de apuração do valor da justa indenização, inexistindo qualquer fator desabonador da prova pericial produzida.
Além disso, o perito foi indicado com base na confiança do juízo singular e as partes não demonstraram quaisquer fatores que pudessem ensejar sua substituição. Em realidade, a expropriante se insurge contra o valor apurado pelo perito judicial essencialmente porque foi diverso daquele que seus próprios técnicos haviam apurado.
Contudo, deve ser conferida maior credibilidade à prova pericial, que é desinteressada e goza da presunção de imparcialidade.
Portanto, nada há que se reparar quanto ao valor indenizatório fixado pela r. sentença’.
3. Com efeito, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou o acerto da prova pericial produzida, demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ.
(...)
8. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação ao art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido”. (AREsp 1673525/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 05/10/2020). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.